Tribunal: CARF
Processo: 10880.950144/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO MOTIVADO. SERVIDOR COMPETENTE. DESCABIMENTO.
O pedido de nulidade do despacho decisório deve ser indeferido quando o ato administrativo estiver revestido das formalidades legais previstas, sido expedido por servidor competente e não houver cerceamento do seu direito à ampla defesa e contraditório.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF, salvo se tratando de prova nova ou diálogo com a decisão recorrida, o que não se verifica.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950144/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.743 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO
MOTIVADO.
SERVIDOR
COMPETENTE. DESCABIMENTO.
O pedido de nulidade do despacho decisório deve ser indeferido quando o ato
administrativo estiver revestido das formalidades legais previstas, sido
expedido por servidor competente e não houver cerceamento do seu direito à
ampla defesa e contraditório.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os
motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não
teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu
conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser
conhecidas pelo CARF, salvo se tratando de prova nova ou diálogo com a
decisão recorrida, o que não se verifica.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950144/2011-65
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950144/2011-65

Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional no Rio de Janeiro- (RJ), que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte tendo em vista a não homologação da compensação
apresentada - DCOMP no 02776.46067.141206.1.7.020372, transmitida pelo contribuinte acima
identificado na data de 14/12/2006 (fls. 2 a 6), com alegado crédito de saldo negativo de IRPJ,
no 1o trimestre do anocalendário de 2004, de R$ 69.409,40, referente a IRPJ retido na fonte, com
vista à compensação de débito de CSLL, de R$ 6.886,01 de principal, R$ 22,72 de multa e R$
68,86 de juros, totalizando R$ 6.977,59, do período de apuração (PA) de 3o trimestre de 2006.
A pessoa jurídica foi intimada de irregularidade na PER/DCOMP através do
Termo de Intimação no rastreamento 673059975 (fl. 7), do qual tomou ciência em 8/03/2007 (fl.
11). O referido termo descrevia os fatos e enquadramento legal assim:

Não foi apurado saldo negativo na DIPJ. A soma das parcelas de crédito demonstradas
no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou
imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950144/2011-65

Apuração: 1o trimestre 2004 DIPJ: Valor do Saldo Negativo R$ 0,00 PER/DCOMP:
Valor do Saldo Negativo R$ 69.409,40. Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 0,00
(Somatório dos valores da FICHA 12A, LINHAS 12 A 19).
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 69.409,40 (Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na
Fonte, Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores,
Estimativas parceladas e Demais estimativas comp.Solicita-se retificar a DIPJ
correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o
período de apuração do saldo negativo e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do
crédito utilizado na sua composição. Outras divergências entre as informações do
PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de
declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Arts. 4o e 56 a 61 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.

A interessada quedou inerte.
A compensação foi não homologada pelo despacho decisório no de rastreamento
941429788 (fl. 8), datado de 5/07/2011, ao argumento da autoridade tributária de
que, “analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP
deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:

a) PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP: Valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 69.404,40 Valor na DIPJ:
R$ 69.404,40.
b) Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 69.404,40;
IRPJ devido: R$ 0,00; Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) ( IRPJ devido)
limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
c) Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP 02776.46067.141206.1.7.020372. Enquadramento Legal:
Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso II
do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900,
de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950144/2011-65

A ciência da decisão da autoridade administrativa se deu em 18/07/2011 pelo
contribuinte (fl.12) que, em 16/08/2011 apresentou, inconformado, sua manifestação de
inconformidade (fls. 15 e seguintes) com os seguintes argumentos de defesa:

a) O indeferimento ocorrido no presente processo administrativo tem por
base a suposta inexistência do crédito decorrente do saldo negativo de
IRPJ, informado pela Recorrente em seu pedido de Compensação;
b) A decisão administrativa debatida não possui os requisitos necessários
para a apresentação de defesa sobre o mérito dos indeferimentos
mencionados;
c) Houve cerceamento do direito de defesa por falta de instrução do despacho
decisório;
d) A Constituição prevê a obrigatoriedade de se conceder aos acusados e
litigantes em geral (seja na esfera administrativa, seja na judicial) a mais
ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, assegurando-lhes o devido
processo legal e garantindo-lhes, outrossim, o direito ao contraditório;
e) Tais princípios não foram cumpridos pela fiscalização, que procedeu à
intimação do indeferimento dos pedidos de compensação pela simples
alegação da inexistência do crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ
informado no PER/DCOMP, sem ao menos justificar a razão desta
conclusão, violando, assim, o direito à ampla defesa da Recorrente;
f) A fundamentação é obrigatória e necessária ao exame da validade do ato
do indeferimento da compensação pleiteada pela Recorrente, porém esse
procedimento foi simplesmente desprezado pela fiscalização, razão por
que a Recorrente desconhece as irregularidades apontadas pelas
autoridades administrativas;
g) Ante essa manifesta violação ao direito de defesa, o ato administrativo é
nulo, por falta de motivação e fundamentação, face às regras do processo
administrativo federal, devendo ser considerado nulo nos termos do artigo
59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72;
h) O Conselho de Contribuintes aponta na mesma direção em seus julgados,
fazendo jurisprudência administrativa que ampara os argumentos ora
esposados; entende que a autoridade administrativa pecou na análise dos
documentos e requer sejam realizadas diligências pela mesma com vistas a
se chegar à verdade material dos fatos, colocando-se à disposição para
auxiliar e apresentar os documentos que se façam necessários;
i) Requereu, assim, seja reconhecida e declarada a nulidade do despacho
decisório ora debatido.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950144/2011-65

Da análise da impugnação é possível verificar que o contribuinte nada alega
quando ao mérito ou sobre o crédito pleiteado mas, tão somente, questiona a validade do DD por
uma série de fundamentos.
O acordão (1259.863 – 5 a Turma da DRJ/RJ1recorrido, recebeu a seguinte
ementa:
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
AMPLA
DEFESA
E
AO
CONTRADITÓRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE APÓS INSTAURAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA
DE CERCEAMENTO.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional de ampla defesa e
contraditório quando a pessoa se encontra a exercer esse direito.
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO
MOTIVADO.
SERVIDOR
COMPETENTE. DESCABIMENTO.
O pedido de nulidade do despacho decisório deve ser indeferido quando o ato
administrativo estiver revestido das formalidades legais previstas, sido
expedido por servidor competente e não houver cerceamento do seu direito à
ampla defesa e contraditório.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Pedido de diligência para apresentação de provas que o contribuinte tem o
dever de apresentar junto à impugnação / manifestação de inconformidade
e não o faz deve ser indeferido por ser mero expediente protelatório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
INEXISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Inexistindo certeza e liquidez no crédito alegado pelo contribuinte em seu favor
não se homologa a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “ a conclusão, baseada
em informações do próprio contribuinte, constante do despacho decisório atacado e da DIPJ do
exercício de 2005 constituem razoável motivação para o indeferimento do pleito, vez que não foi
verificado nenhum excesso de tributo que viesse a constituir o saldo negativo de IRPJ
pleiteado”. “Assim, estão corretos a conclusão contida no despacho decisório no de
rastreamento 941429788 (fl. 8) quanto à inexistência de saldo negativo, e também a negativa de
homologação da compensação, vez que inexistindo liquidez e certeza no crédito alegado pelo
contribuinte, não se pode homologar a compensação declarada, nos termos do CTN”.
Ressaltou a DRJ ainda que:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950144/2011-65

(...)
Do exposto, podemos ver que houve motivação para a não homologação da DCOMP
apresentada e tal motivação foi amparada em fundamentação legal.
(...)
O pedido de nulidade do despacho decisório fica, portanto, prejudicado, pois não se
verificou a ocorrência da previsão legal contida no artigo 59 do decreto 70235/72, vez
que não houve cerceamento ao direito de defesa do contribuinte e o ato atacado foi
proferido por autoridade compentente.
Assim, não assiste razão ao interessado ao alegar cerceamento do direito de defesa e
apontar a Administração como responsável pela produção de provas de um direito que é
do contribuinte. No presente caso, as retenções do IRPJ no pagamento feito por
terceiros ao interessado e que constituem o seu direito poderiam ter sido comprovadas
pela juntada aos autos dos registros contábeis fiscais em poder da defendente, que
declarou seu IRPJ do Exercício de 2005, ano-base de 2004, pelo lucro real, mas não o
fez.
(...)
A convicção deste julgador aponta na direção da desnecessidade da diligência por um
simples motivo: não há o que diligenciar, se o contribuinte tem as provas em seu favor e
não as juntou aos autos, precluiu o seu direito de o fazer, nos termo do artigo 17 do
decreto 70245/72, “in verbis”, bem como em julgados das instâncias superiores
administrativas:

Inconformado com a decisão, às fls. 51, o contribuinte interpõe Recurso
Voluntário, alegando em síntese as mesmas razões apresentadas na impugnação, com acréscimo
do item II onde diz comprovar o Saldo Negativo, com os seguintes fundamentos:

a) De fato, a Recorrente procedeu às auto-retenções recolhidas via DARF's
no código 8045; as autoridades fiscais, todavia, em violação ao princípio
da busca da verdade material, sequer analisaram as informações prestadas
nas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, os
recolhimentos efetuados em nome da Recorrente que constam de seu
sistema de dados e nos próprios pedidos de compensação (Per/DCOMPa)
que de forma expressa evidenciam a existência de tais créditos.
b) Assim, a simples declaração da existência de um crédito a ser restituído e
compensado com outros débitos administrados pela RFB já é suficiente
para que a fiscalização federal utilize todos os meios hábeis para
comprovar a veracidade do pedido do contribuinte, em especial a
comprovação da existência de um crédito tributário, sendo que o
descumprimento de um dever formal não tem como pena a perda do
direito ao crédito.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950144/2011-65

c) Inexorável concluir, destarte, haver um crédito em favor da requerente,
decorrente de saldo negativo de IRPJ, no montante total de R$ 69.409,40
(sessenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e quarenta centavos).
d) A requerente prestou serviços para diversas pessoas jurídicas não ligadas à
administração pública federal, ao que, de acordo com a Instrução
Normativa SRF 123, de 20 de novembro de 1992, e artigo 62 da Lei n2
9.064/95, efetuou a retenção e recolhimento do imposto de renda, por
conta e ordem dos anunciantes, no valor total de R$ 19.905,18 (dezenove
mil, novecentos e cinco reais e dezoito centavos).
e) O valor "autorretido" pode ser confirmado pelos DARF's anexos,
recolhidos no código 8045, bem como das notas fiscais de prestação de
serviço, de onde se infere a correta base de cálculo para o valor recolhido.
As "autorretenções" efetuadas pela Recorrente não foram levadas em
consideração pela d. fiscalização, assim como foram ignoradas pelo v.
acórdão recorrido.
f) Requereu que seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, a
fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, restabelecendo-se,
assim,
as
compensações
regularmente
efetivadas,
bem
como
desconstituindo-se o crédito tributário ora exigido, bem como todos os
consectários legais, e suspendendo-se a sua exigibilidade.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche parcialmente os requisitos de admissibilidade,
por isso dele conheço em parte.
Conforme relatado, o Recurso em seu tópico I trata-se de mera repetição dos
argumentos relativos à eventual nulidade do DD. Seja em razão da falta de realização de
diligência, seja em razão de um alegado cerceamento do direito de defesa.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado, nete
tópico, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950144/2011-65

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, quanto às matérias preliminares, desde já proponho a manutenção da
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DA NULIDADE DO
DESPACHO DECISÓRIO
Em preliminar de defesa, o contribuinte alega que houve cerceamento ao direito de
ampla defesa e ao contraditório, princípios consagrados na Magna Carta, por falta de
instrução do despacho decisório, vez que foi informada inexistência do crédito
decorrente do saldo negativo de IRPJ informado no PER/DCOMP sem nenhuma
justificativa para essa conclusão.
Alega falta de motivação e fundamentação para a não homologação, vez que a
fiscalização não aprofundou a investigação sobre o pedido por ele feito, o que contraria
disposições constituicionais de ampla defesa e contraditório, requerendo a nulidade do
despacho decisório que não homologou a compensação declarada. Quanto ao mérito,
silenciou e não apresentou provas do seu alegado direito.
Analisemos os termos do despacho decisório (DD) combatido para concluir se houve ou
não cerceamento do direito de defesa ao contribuinte:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950144/2011-65

- Motivação do DD:
* a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo;
* parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP: Valor original do
saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
19.905,18 Valor na DIPJ: R$ 19.905,18.
* Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 19.905,18; IRPJ
devido: R$ 0,00; Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado
ao somatório das parcelas na DIPJ) ( IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
* Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00. Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO
a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
- Fundamentação legal:
* Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso II do
Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de 2008. Art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Do exposto, podemos ver que houve motivação para a não homologação da DCOMP
apresentada e tal motivação foi amparada em fundamentação legal. Por outro lado, a
pessoa jurídica foi regularmente intimada para proceder à retificação de sua DIPJ ou
DCOMP e quedou inerte.
O pleito da interessada consubstanciou-se em alegar a existência de crédito em seu
favor decorrente de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre do ano calendário de 2004,
para operar as compensações indicadas na DCOMP. Tal crédito deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, cf. declinado
no despacho decisório.
O saldo negativo seria, então, o excesso de tributo recolhido, o que no cotejo entre as
parcelas confirmadas na DIPJ e o IRPJ devido com base em informações prestadas pelo
próprio contribuinte se verificou não existir: o saldo é zero.
Ora, tal conclusão, baseada em informações do próprio contribuinte, constante do
despacho decisório atacado e da DIPJ do exercício de 2005 constituem razoável
motivação para o indeferimento do pleito, vez que não foi verificado nenhum excesso
de tributo que viesse a constituir o saldo negativo de IRPJ pleiteado.
A Administração Tributária Federal, num primeiro momento, alertou para
irregularidades existentes na DCOMP ou DIPJ, oferecendo prazo para retificação. Num
segundo momento, visto a inércia da interessada, não homologou a compensação
declarada.
Num terceiro momento, a pessoa jurídica exerce seu direito ao contraditório e ampla
defesa e apresenta sua manifestação de inconformidade. Assim, não procede a alegação
de que houve violação aos princípios constitucionais citados, pois a defendente está a
exercer seus direitos.
Destarte, estão corretos a conclusão contida no despacho decisório no de rastreamento
941429788 (fl. 8) quanto à inexistência de saldo negativo, e também a negativa de
homologação da compensação, vez que inexistindo liquidez e certeza no crédito alegado
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950144/2011-65

pelo contribuinte, não se pode homologar a compensação declarada, nos termos do
CTN, artigo 170, “in verbis”:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
A Instrução Normativa SRF n.o 579, de 08/12/2005, dispõe, em seu artigo 48, que:
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O rito processual do decreto 70.235/72 assim dispõe em seu artigo 15:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
A manifestação de inconformidade, atendendo ao ritual previsto no Decreto 70235/72,
deve observar o que prevê o artigo 16, III, entre eles, a produção de provas de que
possui do direito alegado.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 333, deixa claro de quem é o ônus probandi
em se tratando de direito alegado pelo autor:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
O pedido de nulidade do despacho decisório fica, portanto, prejudidicado, pois não se
verificou a ocorrência da previsão legal contida no artigo 59 do decreto 70235/72, vez
que não houve cerceamento ao direito de defesa do contribuinte e o ato atacado foi
proferido por autoridade compentente.
Assim, não assiste razão ao interessado ao alegar cerceamento do direito de defesa e
apontar a Administração como responsável pela produção de provas de um direito que é
do contribuinte. No presente caso, as retenções do IRPJ no pagamento feito por
terceiros ao interessado e que constituiriam o seu direito poderiam ter sido comprovadas
pela juntada aos autos dos registros contábeis fiscais em poder da defendente, que
declarou seu IRPJ do Exercício de 2005, ano-base de 2004, pelo lucro real, mas não o
fez.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Quer a defendente que se defira um pedido de diligência para se chegar à verdade
material e se coloca à disposição para auxiliar e apresentar os documentos que se
fizerem necessários.
Entendo essa diligência desnecessária porque não há o que diligenciar, visto que não
houve apresentação de provas pelo contribuinte, principal interessado em mostrar à
autoridade tributária a comprovação do direito alegado. Vejamos o que diz o artigo 29
do decreto 70235/72:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950144/2011-65

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A convicção deste julgador aponta na direção da desnecessidade da diligência por um
simples motivo: não há o que diligenciar, se o contribuinte tem as provas em seu favor e
não as juntou aos autos, precluiu o seu direito de o fazer, nos termo do artigo 17 do
decreto 70245/72, “in verbis”, bem como em julgados das instâncias superiores
administrativas:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
Bem como em julgados das instâncias superiores administrativas:
PAF PRECLUSÃO
A matéria não contestada de forma expressa na peça vestibular, argüida pela
recorrente somente na peça recursal, não deve prosperar, considerando-se
definitivamente consolidada na esfera administrativa, em homenagem aos princípios da
preclusão e do duplo grau de jurisdição, que norteiam o processo administrativo fiscal.
Recurso negado. (1o Conselho de Contribuintes / 5a. Câmara /ACÓRDÃO n.o10513.952
de 05/11/2002, publicado no DOU de 07/07/2003)
PRECLUSÃO Não impugnado determinado lançamento, consolida-se a situação
tributária nele constituída, não permitindo que em procedimento administrativo
posterior, decorrente dos fatos anteriormente consolidados, reabra-se a discussão de
mérito já superada pela preclusão. Recurso negado. (1o Conselho de Contribuintes /8a.
Câmara / ACÓRDÃO n.o 10807.280 de 26/02/2003, publicado no DOU de 30/04/2003)
VERDADE MATERIAL
A expressiva maioria dos doutrinadores estabelece como um dos princípios básicos do
processo administrativo o da “verdade material”; pela verdade material, ou substancial,
não estaria adstrito o julgador a uma pré-hierarquização do material probatório ou a uma
limitação apriorística do alcance de sua atuação cognitiva.
A distinção entre verdade material e verdade formal nasceu da contraposição entre
processo penal e processo civil, escudando-se na convicção de que neste último os
interesses/bens em jogo seriam bem menos relevantes que naquele. Assim, justificada
estaria um menor grau de segurança no processo civil, trocando-se a maior certeza pela
maior celeridade; em outros termos, adota-se a verdade formal, como conseqüência de
um procedimento permeado por inúmeras formalidades para a colheita das provas, por
inúmeras presunções legais definidas aprioristicamente pelo legislador, etc.
Tal distinção, entretanto, entre verdade material e verdade formal, tem sido
gradativamente eliminada pela doutrina pátria, como o evidencia o seguinte excerto:
“Atualmente, a distinção entre verdade formal e substancial perdeu seu brilho. A
doutrina moderna do direito processual vem sistematicamente rechaçando esta
diferenciação, corretamente considerando que os interesses objeto da relação jurídica
processual penal não têm particularidade nenhuma que autorize a inferência de que se
deve aplicar a estes método de reconstrução dos fatos diverso daquele adotado pelo
processo civil.
Realmente, se o processo penal lida com a liberdade do indivíduo, não se pode
esquecer que o processo civil labora também com interesses fundamentais da pessoa
humana – como a família e a própria capacidade jurídica do indivíduo e os direitos
metaindividuais – pelo que totalmente despropositada a distinção da cognição entre as
áreas.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950144/2011-65

[...] A idéia de verdade formal é, portanto, absolutamente inconsistente e, por esta
mesma razão, foi (e tende a ser cada vez mais), paulatinamente, perdendo seu prestígio
no seio do processo civil.
A doutrina mais moderna nenhuma referência mais faz a este conceito, que não
apresenta qualquer utilidade prática, sendo mero argumento retórico a sustentar a
posição cômoda do juiz de inércia na reconstrução dos fatos e a freqüente dissonância
do produto obtido no processo com a realidade fática.” (Luiz Guilherme Marinoni &
Sérgio Cruz Arenhart in Cognição e Conceito de Prova – Comentários ao Código de
Processo Civil – Volume 5 – Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 37)
A superação da dicotomia entre verdade formal e verdade material não leva, entretanto,
à consagração desta última. Com efeito, a verdade absoluta ainda está no campo da
utopia, do ideal, fazendo com que a busca do julgador seja antes pela verossimilhança,
ou seja, por uma ordem de aproximação e probabilidade; a busca da verdade material
demandaria tempo demais, e o resultado final, mesmo assim, continuaria a ser uma mera
aproximação da verdade.
Sem que se entre no campo dos novos paradigmas da verdade – veiculados por alguns
doutrinadores , certo é que se tem hoje a idéia de um processo necessariamente
pontuado por alguns limites – temporais ou materiais – à cognição probatória, mas que
supera a distinção entre verdade formal e verdade material, como meio de assecuração
de uma decisão produzida em tempo razoável.
No processo administrativo, impõe-se a mesma superação. Com o crescente
enrijecimento do procedimento – operado por disposições como a que prevê prazos
preclusivos para a apresentação de provas , há que se reconhecer a superveniência de
um formalismo moderado para o PAF, voltado ao reconhecimento de que, mesmo nesta
esfera, a verdade material é um mito, e que o julgador, na expressiva maioria das vezes,
acaba chegando apenas a um juízo de verossimilhança; e este juízo de verossimilhança
fica corroborado pela união, a estas limitações de ordem processual, das várias
presunções de direito material embutidas na legislação tributária.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, inexistindo cerceamento ao direito do contribuinte de se defender e,
tendo em vista que apresentou sua manifestação de inconformidade mas não juntou a
prova constitutiva do seu direito, voto pelo indeferimento do pedido do autor e pela
manutenção do que foi decidido no despacho decisório no de rastreamento 941429788
(fl. 8).

A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação e de acordo com as provas e realidade fática
apresentada.
O DD foi devidamente fundamentado e, à partir dele, o contribuinte teve
oportunidade de apresentar manifestação de inconformidade e, posteriormente, o presente
recurso voluntário. Veja-se que o duplo grau administrativo foi respeitado.
Ademais, não pode o contribuinte tentar transferir pro Fisco ônus probatório que é
seu, qual seja, de comprovar a certeza e liquidez do crédito.
Por sua vez, a diligência é faculdade do julgador e que apenas deve ser exercida
quando existir alguma dúvida que não seja possível de ser sanada de pronto. No presente caso,
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950144/2011-65

como muito bem disse a DRJ, não havia qualquer dúvida simplesmente porque não havia
absolutamente nada que confirmasse a certeza e liquidez do crédito, nem mesmo parcialmente.
O contribuinte não trouxe os livros fiscais e contábeis para comprovar o alegado
crédito que pleiteia.
Assim, não existindo dúvidas para o julgador não há o que se falar em
necessidade de conversão em diligência, ainda mais diante do fato que o contribuinte não
apresenta nenhuma prova e, pior, sequer alegou em Impugnação uma linha sobre o alegado
direito creditório!
Desta forma, nego provimento ao Recurso nesse ponto.
Passo à análise do tópico II da referida peça recursal especialmente no que tange
ao seu conhecimento.
Como relatado acima, o contribuinte não impugnou uma linha sequer a respeito
do seu direito creditório. Isso ficou claro na decisão recorrida ao enfrentar a preclusão dos
argumentos relativos ao mérito.
O contribuinte limitou-se a trazer questões atinentes à eventual nulidade do DD, e
a DRJ foi clara nesse sentido, tanto ao afirmar ter precluído o direito de alegar questões de
mérito como quanto à ausência de elementos fiscais e contábeis para comprovar o alegado
crédito, vez que a DIPJ isoladamente seria insuficiente.
Nestes termos, importante ressaltar o que dispõe o art. 17 do RPAF:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

O fato é que o contribuinte nada impugnou sobre o mérito no que se refere à
existência ou não do crédito.
Por sua vez, em que pese seja entendimento deste CARF acerca da possibilidade
do contribuinte inovar nas razões recursais quando estiver em diálogo com a decisão recorrida, o
fato é que no presente caso nem isso se verifica.
Isto porque, a DRJ de forma clara disse que o contribuinte não trouxe aos autos
nenhum documento fiscal ou contábil que comprovasse o alegado crédito (Balancete, Livro
Razão, Livro Diário, LALUR, DCTF). Por sua vez, o contribuinte traz aos autos apenas DIPJ
retificadora e comprovantes de arrecadação, e mais nada. Em outras palavras, permanece sem
comprovar o alegado direito creditório além de inovar em suas razões recursais.
Desta feita, entendo restarem preclusos os argumentos de mérito trazidos no
Recurso e, por consequência, não conheço do recurso nessa parte.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950144/2011-65

Desta feita, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nos termos da
faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da
DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e oriento meu voto no sentido
de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital